Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0700873-12.2022.8.07.0003 APELANTE: BRYON SIMÃO BISPO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O ofício PCDF 445/2024 -27a DP (ID no 57805493) solicita encaminhamento de arma apreendida ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para exame de confronto balístico. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento de ID no 57805493. Após, retornem os autos à Presidência para que se aguarde o prazo para contrarrazões aos agravos nos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010